Tribunal: TJSP
Processo: 2023052-83.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação arguida pelo executado. Insurgência. Descabimento. Alegação de vício da citação do executado já apreciada por decisão colegiada, transitada em julgado há mais de 13 anos. Preclusão consumativa que atinge matérias de ordem pública quando houver decisão anterior acerca do tema. Precedentes do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação arguida pelo executado. Insurgência. Descabimento. Alegação de vício da citação do executado já apreciada por decisão colegiada, transitada em julgado há mais de 13 anos. Preclusão consumativa que atinge matérias de ordem pública quando houver decisão anterior acerca do tema. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.